Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. VALORES CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
5. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, conforme previsão do artigo 854, §3o, I.
5.1. Ausente comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, inviável o desbloqueio, pois não demonstrada a probabilidade do direito invocado.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.